Tribunal: TJPA
Processo: 0817384-26.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817384-26.2021.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WESLEY DA PAIXÃO DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 397, III, DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente o acusado da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal realizada sem justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se havia fundada suspeita que legitimasse a busca pessoal realizada pelos policiais militares e se a sentença absolutória proferida sem instrução criminal deve ser anulada para viabilizar a produção probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem foi precedida por conduta suspeita do acusado, que empreendeu fuga e se desfez de sacolas contendo substâncias entorpecentes, sendo confirmada a materialidade delitiva por laudo pericial.

4. A atuação policial, em contexto de patrulhamento ostensivo em local de risco reconhecido, foi respaldada por fundadas razões, nos termos do art. 244 do CPP.

5. O recente entendimento do STF, firmado no RE 1.492.256/PR (Tema 280), legitima a ação estatal quando fundada em indícios objetivos de flagrante delito.

6. A absolvição sumária, nesse contexto, obstou indevidamente o exercício da ampla defesa e do contraditório, sendo necessária a instrução probatória para aferição plena da autoria e da legalidade da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da ação penal.

Tese de julgamento:
“1. A existência de elementos objetivos, como fuga e descarte de objetos suspeitos, justifica a realização de busca pessoal sem mandado judicial. 2. Havendo indícios concretos de materialidade e autoria, não é cabível a absolvição sumária nos termos do art. 397, III, do CPP, impondo-se a anulação da sentença para viabilizar a instrução criminal.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 397, III, 593, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.492.256/PR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 14/02/2025; STJ, REsp 2.082.700/MG, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 24623749), que, julgando totalmente improcedente a peça inicial acusatória, com fulcro no art. 61 c/c art. 397, inciso III, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro, absolveu sumariamente o réu
WESLEY DA PAIXÃO DE CASTRO
, das acusações da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
proemial acusatória
(ID 24623732) que na data de 14 de outubro de 2021, por volta das 21h30min, policiais militares atuavam na operação IMPACTO, na Invasão do Buraco Fundo, no Município de Ananindeua/PA, ocasião em que avistaram dois nacionais em atitudes suspeitas, um dos quais o apelado, os quais, ao avistarem a guarnição da polícia militar, empreenderam fuga. Na ocasião, um dos sujeitos disparou tiros de arma de fogo em direção ao policiais e conseguiu se evadir do local. Os agentes de segurança conseguiram alcançar o recorrido, oportunidade em que ele se desfez de duas sacolas, as quais continham 99 (noventa e nove) porções de substância pastosa, envoltas em um saco plástico branco, com aspecto de entorpecente, além de 65 (sessenta e cinco) porções de erva prensada, com aspecto material entorpecente.

Em
razões recursais
(ID 24623752), o
Dominus Litis
busca a anulação da sentença absolutória, sob o argumento de que a absolvição sumária foi proferida em contrariedade aos elementos do inquérito policial, de onde se extrai vasto e robusto lastro probatório acerca da ocorrência da prática delitiva.

Nessa conjuntura, pugna pelo retorno do processo à fase de instrução, para designação de audiência para oitiva das testemunhas de acusação, defesa e interrogatório judicial.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 24623756), clama a defesa pelo improvimento do recurso, com a manutenção
in totum
do
decisum
que absolveu sumariamente o acusado, diante da revista pessoal realizada sem justa causa.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
opina pelo
conhecimento e provimento
da apelação, a fim de que seja

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de pauta no âmbito do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O recurso de apelação é o meio processual adequado para impugnar decisões que absolvem o réu, conforme previsão expressa no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP). No caso em análise, a decisão recorrida, ao absolver sumariamente o acusado com fundamento no artigo 397, III, do CPP, atrai a aplicação desse dispositivo.

O Ministério Público pretende a anulação da sentença absolutória, sob o argumento de que a absolvição sumária foi proferida em contrariedade aos elementos do inquérito policial, de onde se extrai vasto e robusto lastro probatório acerca da ocorrência da prática delitiva. Assim, pugna pelo retorno do processo à fase de instrução, para designação de audiência para oitiva das testemunhas de acusação, defesa e interrogatório judicial.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo
Dominus Litis

merece prosperar
.

A controvérsia posta em julgamento diz respeito à validade da absolvição sumária do apelado
Wesley da Paixão de Castro
, reconhecida pelo Juízo de origem, com fulcro no art. 397, inciso III, ambos do CPP, eis que o fato narrado não constituiria crime, dada a ilicitude da abordagem policial que resultou na apreensão de substância entorpecente sob sua posse.

No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados aos autos,
a existência de elementos concretos que evidenciam a ocorrência de atitude suspeita por parte do réu, o que levou à sua abordagem policial
.

A
materialidade do crime
encontra-se caracterizada pelo Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório n.º 2021.01.004485-QUI (ID 24623728, pág. 8), que atesta a apreensão de 65 (sessenta e cinco) porções de erva seca prensada, no total de 31,30g (trinta e um gramas e trinta miligramas), da substâncias conhecida vulgarmente por “maconha”; e, de mais 99 (noventa e nove) porções de substância pastosa marrom, no total de 95g (noventa e cinco gramas), da droga popularmente conhecida como “cocaína”.

Os indícios de autoria são comprovados pelos depoimentos colhidos na delegacia, senão vejamos.

Durante a
Operação Impacto
, realizada na localidade conhecida como
Invasão Buraco Fundo
, os policiais militares
José Luiz Souza Franco
e
Jhony Roosevellt Nascimento Costa
, em companhia de outras guarnições, relataram que, ao adentrarem o local com suas viaturas, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos tentaram fugir. Um dos indivíduos, identificado como
Wesley da Paixão de Castro
, ora acusado, foi visto
lançando ao solo duas sacolas plásticas
, enquanto o outro, não identificado,
efetuou disparos de arma de fogo
contra os policiais e conseguiu fugir. Após a abordagem, os policiais constataram que as sacolas abandonadas por Wesley continham
99 (noventa e nove) porções de substância pastosa
aparentando ser “
cocaína”
e
65 (sessenta e cinco) porções de erva prensada
, semelhante a “
maconha”
.

O recorrido
Wesley da Paixão de Castro
, por seu turno, em interrogatório policial, nega a propriedade da droga, sob a alegativa que apenas passava pelo local no instante da abordagem de outros indivíduos, e que nada foi encontrado sob sua posse.

Pois bem.

Em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Assim, conforme o retrocitado julgamento, a fuga do suspeito para o interior da residência, ao perceber a presença policial, configurou fundada razão para a busca domiciliar, pois indicava tentativa de ocultação de ilícitos.

O mesmo entendimento pode ser aplicado ao caso concreto, que trata de busca pessoal.

A situação narrada pelos policiais militares evidencia a existência de fundada suspeita para a realização da abordagem, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal Brasileiro, que permite a busca pessoal sem mandado nos casos de prisão ou quando houver elementos concretos de que o abordado esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

No caso em exame, a atuação policial ocorreu durante a Operação Impacto, realizada em localidade reconhecidamente crítica no tocante à segurança pública, denominada Invasão Buraco Fundo. Tal contexto já representa um ambiente propício à atuação ostensiva da força pública, especialmente em razão da incidência de tráfico de entorpecentes e crimes correlatos, como normalmente se verifica em áreas dessa natureza. O fato de a abordagem ter ocorrido no período noturno reforça ainda mais a necessidade de diligência preventiva, dentro da legalidade e proporcionalidade exigidas.

A conduta dos dois indivíduos avistados pelos policiais militares revelou sinais evidentes de evasão e tentativa de ocultação de ilícito. Ao perceberem a aproximação das viaturas policiais, os suspeitos empreenderam fuga, atitude que, embora por si só não seja suficiente para configurar fundada suspeita, assume relevo quando conjugada com os demais elementos concretos do caso. O recorrido, Wesley da Paixão de Castro, teria lançado ao chão duas sacolas plásticas no momento em que fugia, comportamento típico de quem busca se desfazer de objeto comprometedor. Simultaneamente, o segundo indivíduo, não identificado, efetuou disparos de arma de fogo contra a viatura policial, circunstância gravíssima que evidencia flagrante delito e justifica o imediato exercício da autoridade policial para conter a ação delituosa.

A apreensão das sacolas jogadas por Wesley confirmou que seu conteúdo consistia em 99 (noventa e nove) porções de substância pastosa com aparência de “cocaína” e 65 (sessenta e cinco) porções de erva prensada com aspecto de “maconha”, elementos que foram posteriormente ratificados por laudo pericial, comprovando a natureza entorpecente das substâncias.

Diante disso, verifica-se que a abordagem não decorreu de arbitrariedade, tampouco de presunção subjetiva por parte dos agentes públicos, mas sim de um conjunto fático-objetivo consistente que justificou a busca pessoal e a subsequente prisão em flagrante do envolvido.

Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar a busca pessoal realizada pelos policiais.

No mesmo sentido, jurisprudência da Corte Superior e deste TJPA:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR BUSCA PESSOAL DESPROVIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO LEGITIMAM A DILIGÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, bem como a validade da busca pessoal realizada no momento da prisão, com alegação de ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e ilicitude das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal sem mandado judicial, conforme exige o art. 244 do CPP; (ii) verificar a legalidade das provas obtidas a partir da referida busca; (iii) discutir a possibilidade de absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando os argumentos defensivos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. 5. A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas. 6. As instâncias ordinárias, após exauriente exame dos fatos e provas, demonstraram de forma idônea o cometimento de tráfico de drogas pelo recorrente sendo que, para desconstituir tais conclusões e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, seria necessário revolvimento fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
(STJ - REsp n. 2.082.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ilícito de drogas nas imediações de estabelecimento prisionaL e crime de favorecimento real. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO GUERREADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPP. TESE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Objetiva o representante do órgão ministerial a anulação da decisão que absolveu sumariamente os ora apelados dos delitos imputados na denúncia, por inobservância das regras processuais pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar se a decisão proferida pelo magistrado a quo se ateve aos procedimentos processuais adequados para absolver, sumariamente, os ora apelados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado a quo absolveu sumariamente os ora apelados sem se ater as regras processuais pertinentes ao caso, pois já havia se passado o momento adequado para se proceder de tal forma, vez que já havia recebido a denúncia, e iniciado a regular instrução processual, com qualificação e interrogatório dos réus e testemunhas, existindo instrução em curso, com diligência de intimação de testemunha sem ser finalizada, e pedido de redesignação de audiência pendente de análise. 4. Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo, anulando a decisão absolutória sumária, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária, presente no artigo 397 do Código de Processo Penal deverá ser imposta logo após apresentada a exordial acusatória, sob pena de preclusão. 2. A suposta ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem policial deve ser dirimida sob o crivo do devido processo legal, vez que existem nos autos elementos mínimos a indicar que a ação policial se embasou em denúncia específica e, após a revista pessoal, foram encontrados em posse dos réus aparelhos celulares e material entorpecente que seria repassado às detentas do Centro de Recuperação Feminina – CRF/Ananindeua/PA, consoante atestado no Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Provisória disponíveis nos autos. 3. Precedentes do STJ. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 396-A, 397; CP, art. 349-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, J. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, J. 10/06/2024.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005558-07.2019.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025 )”

Portanto, à luz do recente entendimento do STF, a abordagem não pode ser considerada ilícita de forma automática, sendo necessária a apuração detalhada dos fatos na fase de instrução processual.

Encontrando-se, pois, presentes a materialidade e indícios de autoria, tem-se que a
absolvição sumária violou o princípio do contraditório e ao devido processo legal
, pois impediu o Ministério Público de produzir provas e demonstrar, no curso da instrução, a regularidade da abordagem e a prática do crime imputado ao acusado, sendo imprescindível a realização da instrução criminal para melhor análise dos elementos probatórios.

Assim, a decisão de absolvição sumária não se sustenta, pois a materialidade e os indícios de autoria são suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da instrução criminal, com a produção das provas cabíveis, nos termos da fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2025